Tribunal: TJBA
Processo: 0000952-12.2010.8.05.0099
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000952-12.2010.8.05.0099

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: DAVID SOUZA QUINTEIRO

Advogado(s)
:
DAVID SOUZA QUINTEIRO

APELADO: ANTONIO MARCOS TOMAZ MARTINS

Advogado(s)
:
ALEXANDRE MARTINS KUNRATH, DAVID SOUZA QUINTEIRO, PAULO HENRIQUE KUNRATH

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES OS PLEITOS AUTORAIS. NÃO CABIMENTO DA ANULAÇÃO DA SENTENÇA. DOCUMENTOS CORRETAMENTE ENUMERADOS. PROCESSO ADMINISTRATIVO ARQUIVADO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS EM DECORRÊNCIA DA LESÃO AO DIREITO DE PERSONALIDADE. POSSIBILIDADE DE PEDIDO GENÉRICO. ART. 286 DO CPC/73 E ART. 324 DO CPC/2015.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ADEQUADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, §§ 2.º E 11, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Cuidam-se os autos de Ação de Indenização por Danos Morais formulada, sob fundamento de alegações indevidas perpetradas pelo apelante ao propor, em face do apelado, representações perante a Corregedoria de Justiça do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, o Ministério Público e o Conselho Nacional de Justiça, sob fundamento de desvio de conduta para atender aos interesses de amizades pessoais.

2.
Ab initio
, cumpre destacar ser incabível a anulação da sentença em decorrência de extravio de peças processuais, as quais o apelante alegou ter colacionado aos autos junto com a Contestação e o Agravo Retido.

3. A partir da análise dos autos, verifica-se que tanto na Contestação como no Agravo Retido o réu/ apelante, em momento algum, faz qualquer alusão a apresentação de documentos relativos à representação de n.º 5687-60.2011.8.05.0000 e a página do Jornal Bahia Notícias.

4. Outrossim, observa-se que o apelante não apresentou qualquer prova que atestasse um desempenho errôneo por parte dos servidores da vara de primeiro grau no que tange à enumeração das peças processuais ou um abuso de autoridade do apelado, capaz de interferir na tramitação do presente processo.

5. Ademais, compulsando-se os autos, vislumbra-se que os processos administrativos instaurados pelo apelante em face do apelado foram arquivados, por ausência de indícios de materialidade e de autoria da infração.

6. Assim, em que pese o direito de petição do apelante, assegurado no art. 5.º, inc. XXXIV, da Constituição Federal, o magistrado primevo agiu acertadamente ao condená-lo ao pagamento de indenização por danos morais, vez que as acusações realizadas afrontaram diretamente o direito de personalidade do apelado, qual seja a sua honra e imagem.

7. Ressalta-se ainda a possibilidade de formulação de pedido genérico na petição inicial nos casos de indenização por dano moral, consoante entendimento jurisprudencial e as disposições do art. 286 do Código de Processo Civil de 1973 e do art. 324 do Código de Processo Civil de 2015.

8.
No mais,
s
alienta-se que o
quantum
indenizatório

fixado pelo juiz de primeiro grau, no importe de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) mostra-se
suficiente e adequado, com vistas ao atendimento das funções compensatória e punitiva da reparação.

9. Diante do não provimento do apelo e em observância ao quanto disposto no art. 85, §§ 2.º e 11, do Código de Processo Civil, mantém-se a verba honorária em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
0000952-12.2010.8.05.0099, e
m que figura como apelante,
David Souza Quinteiro
,
e como apelado,
Antônio Marcos Tomaz Martins.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2023.

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Presidente/ Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG18